Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por paciente e pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu responsabilidade civil do ente público por falha na prestação de serviços de saúde, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
2. O autor sofreu grave acidente e, após atendimento emergencial, não recebeu tratamento adequado para fratura no ombro, o que agravou sua condição e gerou sequelas. A cirurgia foi realizada apenas após intervenção judicial, resultando em alegada incapacidade parcial para o trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal é parte legítima para responder por suposta omissão na prestação do serviço de saúde, mesmo diante da gestão do hospital por entidade privada; e (ii) saber se há o dever de indenizar e se o valor fixado para os danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade frente aos danos sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal foi corretamente afastada, considerando a responsabilidade solidária do ente público pelos atos praticados por entidade da qual é instituidor e mantenedor (IGESDF), conforme entendimento consolidado.
5. Não cabe reexame da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar, pois a ausência de recurso oportuno ensejou a preclusão da matéria.
6. A sentença analisou adequadamente os elementos probatórios, reconhecendo a omissão estatal na prestação do serviço médico, o nexo causal com as sequelas do autor e a existência de dano moral.
7. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se razoável diante das circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal responde solidariamente pelos danos causados por entidade privada contratada para a gestão de hospital público. 2. A preclusão impede a rediscussão de preliminar não impugnada por recurso oportuno. 3. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 é proporcional aos prejuízos sofridos pelo autor, diante da falha na prestação do serviço público de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 37, § 6o; CPC, arts. 505 e 487, I.